Tribunal: STF
Processo: Rcl 93152
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 788. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento do Tema 788-RG, RE 848.107.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O art. 988, § 5º, II, do CPC, exige o esgotamento dos meios recursais como pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado pela SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017 e RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.